Tribunal: TJSP
Processo: 3000549-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Interdição de pessoa portadora de transtornos psíquicos – Deferimento de tutela antecipada, com arbitramento de multa diária para a hipótese de recalcitrância à ordem – Irresignação fazendária - Evidências de substancial alteração fática superveniente das condições da paciente – Necessidade de dilação probatória, ora em curso na origem – Afastamento da pena de multa –

Ementa:
Agravo de instrumento – Interdição de pessoa portadora de transtornos psíquicos – Deferimento de tutela antecipada, com arbitramento de multa diária para a hipótese de recalcitrância à ordem – Irresignação fazendária - Evidências de substancial alteração fática superveniente das condições da paciente – Necessidade de dilação probatória, ora em curso na origem – Afastamento da pena de multa – Recurso provido, com observação